Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-63.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. "Termo de Composição e Confissão de Dívida". Prestação de serviços educacionais. Inadimplência em relação às parcelas vencidas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, e ainda de janeiro e fevereiro de 2013. Revelia da devedora. SENTENÇA de procedência, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial. APELAÇÃO do Instituto autor, que insiste

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. "Termo de Composição e Confissão de Dívida". Prestação de serviços educacionais. Inadimplência em relação às parcelas vencidas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, e ainda de janeiro e fevereiro de 2013. Revelia da devedora. SENTENÇA de procedência, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial. APELAÇÃO do Instituto autor, que insiste na incidência dos juros a partir do vencimento de cada prestação inadimplida. EXAME: Obrigação de pagamento prevista em contrato que é positiva e líquida. Mora "ex re" ("dies interpellat pro homine"). Correção monetária e juros moratórios que devem ter incidência a contar de cada vencimento. Inteligência dos artigos 394 e 397 do Código Civil. Valor indicado na inicial que já considera os encargos da mora até a data da propositura da demanda. Juros que, no caso vertente, devem incidir a partir do ajuizamento, sob pena de configurar indevido "bis in idem" no tocante, com enriquecimento sem causa do credor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600693
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001684-63.2016.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelada LIGIA MARIA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-63.2016.8.26.0201 -Voto no 18.471
2
VOTO No
: 18.471
APELAÇÃO No: 1001684-63.2016.8.26.0201
COMARCA
: GARÇA 2a VARA
APELANTE
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA
: LIGIA MARIA BARBOSA
JUIZ
: JOSÉ AUGUSTO FRANCA JUNIOR
*AÇÃO MONITÓRIA. “Termo de Composição e Confissão de
Dívida”. Prestação de serviços educacionais. Inadimplência em
relação às parcelas vencidas nos meses de setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2012, e ainda de janeiro e fevereiro de
2013. Revelia da devedora. SENTENÇA de procedência, com a
constituição de pleno direito do título executivo judicial.
APELAÇÃO do Instituto autor, que insiste na incidência dos juros
a partir do vencimento de cada prestação inadimplida. EXAME:
Obrigação de pagamento prevista em contrato que é positiva e
líquida. Mora “ex re” (“dies interpellat pro homine”). Correção
monetária e juros moratórios que devem ter incidência a contar de
cada vencimento. Inteligência dos artigos 394 e 397 do Código
Civil. Valor indicado na inicial que já considera os encargos da
mora até a data da propositura da demanda. Juros que, no caso
vertente, devem incidir a partir do ajuizamento, sob pena de
configurar indevido “bis in idem” no tocante, com enriquecimento
sem causa do credor. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis” que: “... JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro
constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$
1.826,63, acrescida, se o caso, de correção monetária a partir do
inadimplemento e juros de mora a partir da citação. Condeno o(a)(s)
requerido(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que arbitro em 5% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do
CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o,
CPC). Prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-63.2016.8.26.0201 -Voto no 18.471
3
do Código de Processo Civil, atentando-se o(a) procurador(a) para a forma
de peticionamento no SAJ. P.R.I.C.” (“sic”, fls. 140/141).
Inconformado, apela o Instituto autor, visando tão
somente à reforma da sentença para a aplicação dos juros a partir do
vencimento de cada prestação inadimplida (fls. 143/158).
Recebido o Recurso, os autos subiram para o
reexame (fl. 160).
É o relatório, adotado o de fl. 140.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis” que: “... JULGO PROCEDENTE o
pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na
importância de R$ 1.826,63, acrescida, se o caso, de correção monetária a
partir do inadimplemento e juros de mora a partir da citação. Condeno o(a)(s)
requerido(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que arbitro em 5% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do
CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o,
CPC). Prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do
Código de Processo Civil, atentando-se o(a) procurador(a) para a forma de
peticionamento no SAJ. P.R.I.C.” (“sic”, fls. 140/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-63.2016.8.26.0201 -Voto no 18.471
4
Ao que se colhe dos autos, a requerida, ora apelada,
firmou o “Termo de Composição e Confissão de Dívida” com o Instituto autor,
ora apelante, no dia 08 de agosto de 2012, pelo qual se comprometeu a pagar o
débito na quantia de R$ 1.207,50, mediante entrada de R$ 193,20, além de seis
(6) parcelas mensais fixas de R$ 169,05, em decorrência da prestação de
serviços de ensino referentes ao “Curso de Pedagogia Licenciatura” (v. fls.
7/8 e 9/10). Consta que a requerida pagou apenas o valor correspondente à
entrada, deixando de pagar o saldo remanescente parcelado, com vencimento
nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, e ainda de
janeiro e fevereiro de 2013, alcançando o débito na data do ajuizamento o
montante de R$ 1.826,63. Daí a Ação (fls. 1/6).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. sentença
apelada comporta apenas pequeno reparo.
Com efeito, o caso dos autos versa obrigação positiva
e líquida, portanto sujeita à mora “ex re”, que constitui em mora o devedor no
momento do inadimplemento, independentemente de interpelação no tocante
(“dies interpellat pro homine”), conforme os artigos 394 e 397, “caput”, do
Código Civil, que estabelecem:
“ Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor
que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção
estabelecer.
(...)
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação
judicial ou extrajudicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-63.2016.8.26.0201 -Voto no 18.471
5
Assim, considerando que os juros se destinam a
indenizar o credor pelo retardamento do pagamento e que eles decorrem da
mora, ocorrida com o vencimento de cada prestação inadimplida, devem ter
incidência desde então.
No que tange à correção monetária, impõe-se
reconhecer que esse encargo tem como finalidade a recomposição do poder de
compra da moeda corroída pela inflação, devendo ter incidência desde o
vencimento de cada prestação, haja vista a constituição do devedor em mora na
data do vencimento estabelecido na contratação.
No caso vertente, verifica-se que o “Termo de
Composição e Confissão de Dívida” em questão prevê expressamente para o
caso de atraso no pagamento a cobrança cumulada com multa de dois por cento
(2%) e correção monetária de acordo com a variação acumulada do IGP-
M/FGV, além de juros à taxa de um por cento (1%) ao mês (v. fl. 7).
Nesse sentido, impõe-se ressaltar que a “Planilha de
Débitos Judiciais” apresentada a fl. 30, na soma de R$ 1.826,63, já considera
os encargos da mora, em conformidade com os artigos 394 e 397, “caput”,
ambos do Código Civil, daí porque não merece prestígio nova incidência dos
juros moratórios a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, sob
pena de configurar indevido “bis in idem” no tocante, com enriquecimento
sem causa (v. artigo 884, “caput”, do Código Civil).
Todavia, considerando a formação do título
executivo judicial “na importância de R$ 1.826,63” (“sic”, fl. 140), que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-63.2016.8.26.0201 -Voto no 18.471
6
contempla os consectários legais até a data do ajuizamento, bem ainda que
restou consignada na sentença a aplicação dos “juros de mora a partir da citação”
(v. fls. 140/141), tem-se que os juros de mora devem ser acrescidos ao valor
indicado na inicial a partir da propositura da Ação até a data do efetivo
pagamento.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1001687-90.2016.8.26.0565
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: São Caetano do Sul
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/09/2019
Data de publicação: 19/09/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação monitória julgada
procedente Apresentação de planilha de cálculo que já contemplava os encargos de
juros moratórios e atualização monetária de cada mensalidade inadimplida, desde as
datas de vencimentos Pretensão de retroação de incidências que implicaria em
autêntico "bis in idem" Sentença mantida - Recurso improvido, com observação.

1017598-74.2015.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/04/2020
Data de publicação: 13/04/2020
Ementa: *APELAÇÃO CÍVEL
Ação Monitória
Mensalidades Escolares
Inadimplidas Sentença de procedência Insurgência Correção Monetária e Juros
de Mora Termo inicial - Pretensão de aplicação de juros e multa nos termos fixados
no contrato Em se tratando de contrato de prestação de serviços educacionais, a
mora é ex re, porquanto independe de notificação ou interpelação para constituir em
mora o devedor Os juros de mora e correção monetária são devidos a partir do
vencimento de cada parcela inadimplida, haja vista que a partir do inadimplemento
constitui-se a mora do devedor, nos termos do artigo 397 do CC No caso, a
incidência dos encargos legais tem termo inicial a propositura da ação, eis que o valor
postulado na inicial já é acrescido de juros de mora e correção monetária, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-63.2016.8.26.0201 -Voto no 18.471
7
de bis in idem - Apelo parcialmente provido.*

1112606-18.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Mútuo
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/05/2020
Data de publicação: 27/05/2020
Ementa: Ação monitória. Sentença que rejeita os embargos. Apelo da embargante.
Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Dívida líquida e certa, não
quitada no vencimento. Mora ex re. Cômputo da correção monetária e dos juros de
mora a partir da data do vencimento. Valor da dívida informado na inicial que já
estava atualizado até a data do ajuizamento da ação. A incidência da correção
monetária e dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida sobre o valor
apresentado na inicial caracteriza bis in idem. Sentença parcialmente reformada,
para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir da data
do ajuizamento da ação. Apelo parcialmente provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso
apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir do ajuizamento
da Ação, considerando essa incidência desde cada vencimento até a
propositura no cálculo da inicial, com a manutenção da r. sentença apelada no
mais pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante aos ônus
sucumbenciais.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora